Tribunal: TJSP
Processo: 1504533-63.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: Pleito de absolvição por falta de provas. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME
1. Condenação à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por tráfico de drogas, pela posse de porções de cocaína e frascos contendo lança-perfume destinados à

Ementa:
Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: Pleito de absolvição por falta de provas. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME
1. Condenação à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por tráfico de drogas, pela posse de porções de cocaína e frascos contendo lança-perfume destinados à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão posta em debate consiste em analisar a existência de provas suficientes a dar suporte à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais militares, que foram firmes e coerentes, corroborados pela confissão judicial, e a defesa não apresentou elementos suficientes para desqualificar as provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.